Tribunal: TJDFT
Processo: 0761943-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC e (II) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
4. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso em exame, com o momento do saque dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
5. Considerando que o apelante se aposentou em 2013 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição desde 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa prejudicada. Unânime.
Teses de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações indenizatórias por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta PASEP realizou o saque final do saldo por ocasião da aposentadoria.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n° 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023).